Tribunal: TJSP
Processo: 1500912-54.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento parcial do recurso, para elevar a pena-base de 1/6, com redimensionamento da pena de Rubens, além de reconhecer a menoridade relativa de Vinicius.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a inviabilizar o pleito de absolvição.
3-) A pena

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento parcial do recurso, para elevar a pena-base de 1/6, com redimensionamento da pena de Rubens, além de reconhecer a menoridade relativa de Vinicius.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a inviabilizar o pleito de absolvição.
3-) A pena de Rubens sofrerá pequeno reparo, mantém-se da de Vinicius. Na primeira fase, as penas-base podem ser fixadas 1/6 acima do piso para Rubens, devido a seus maus antecedentes, fls. 161/162, tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, mais proporcional para o passado ruim do recorrente; e no mínimo para Vinicius, por ser primário e de bons antecedentes. Na segunda fase, sendo reincidente, específico, fls. 160, para Rubens, acresce-se à pena 1/6, tendo-se seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa; para Vinicius, a pena fica no mesmo patamar, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, pois sua menoridade relativa não pode levar a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do ESTJ). Por fim, na terceira fase, houve especificação de que o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não pode incidir, para Rubens, com efeito, em razão dos maus antecedentes e da recidiva, não era mesmo possível, nos termos do próprio dispositivo. Enquanto para Vinicius, ela pode ser utilizada e, com redução de 2/3, tem-se um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-multa. Contudo, sequer há se cogitar de inconstitucionalidade, pois referida circunstância agravante foi recepcionada pela nova ordem constitucional e deve ser considerada na dosimetria, porquanto a reprimenda imposta ao apelante por ocasião da condenação posterior é aumentada em razão de sua personalidade ser voltada à criminalidade e não para puni-lo novamente por delito cometido em data anterior, não se cogitando, portando, do aventado bis in idem. O art. 5o da Carta Magna menciona o princípio da igualdade e a necessidade da individualização da pena. Ora, se fossem tratados igualmente duas pessoas, um reincidente e a outra não, o princípio da isonomia seria violado, ademais, não se poderia individualizar concretamente uma sanção penal se ela não fosse levada em conta. É uma questão de lógica não igualar o reincidente do que é primário. As penas são definitivas, pois mais nada as modificam. O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca da condições financeiras dos recorrentes.
4-) O regime inicial é o fechado para Rubens. Ele praticou delito equiparado a hediondo, tendo maus antecedentes e sendo reincidente. Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Dessa forma, para retribuição da conduta feita, prevenção e ressocialização, o regime eleito se mostra acertado. Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
5-) O regime inicial para Vinicius será o aberto. O montante da pena, conforme o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, permite isso. Ele é primário, tem bons antecedentes e é muito jovem, tem 19 anos de idade. Sobre a possibilidade de escolha de regime mais benéfico no caso, especificamente aberto, cf. RHC 113380/DF, 2a T. do STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 28.08.2012 e HC 109583/MS, 2a T. do STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, J. 15.05.2012. Aplicando-se o art. 44, § 2° c. c. o art. 77, inciso III, ambos do Código Penal, substitui-se a pena corporal por pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cujo melhor disciplinamento será feito no Juízo das Execuções, verificando-se as aptidões do acusado e disponibilidade de tempo, segundo o art. 46 e parágrafos do estatuto repressivo, e por limitação de final de semana. A substituição é permitida, desde que hajam requisitos legais, pelo HC no 97.256-RS (Rel. Min. Ayres Britto do STF, de setembro de 2010) e Resolução no 5, de 2012, do Senado Federal.
6-) Recurso de Rubens preso (fls. 167). Permanecerá nessa condição, pois ainda subsistem os motivos para sua prisão. Ele permaneceu preso durante toda a tramitação, por crime equiparado a hediondo, tem maus antecedentes e reincidência, logo, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a custódia é a melhor medida. Vinicius permanecerá solto.